Tribunal: TJBA
Processo: 0000230-37.2009.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000230-37.2009.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JARBAS MACIEL DE SOUZA

Advogado(s)
:
FERNANDA CHRISTIANINI SALVATORE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. ENCERRAMENTO INDEVIDO DE CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por Jarbas Maciel de Souza, reconhecendo a existência de conta poupança aberta em 1993 com depósito inicial de CR$ 3.000,00 (equivalente a R$ 1.090,00). A sentença condenou o banco à restituição do valor depositado, com correção e juros, e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na existência de prova suficiente da conta poupança e dos valores depositados, bem como na ocorrência de dano moral e adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova.

4. Ficou comprovado nos autos o depósito inicial, cabendo ao banco a prova do encerramento da conta e inexistência dos valores, o que não foi feito.

5. A omissão da instituição financeira configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, especialmente por não comunicar previamente o encerramento da conta.

6. O dano moral é presumido (in re ipsa), dada a privação injustificada dos valores e a ausência de informações ao consumidor.

7. O valor da indenização (R$ 4.000,00) é adequado, proporcional e observa os parâmetros jurisprudenciais, não comportando redução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A instituição financeira que encerra conta poupança sem prévia comunicação ao titular, retendo valores indevidamente, comete ato ilícito. 2. Tal conduta enseja dano moral presumido, sendo devida a indenização."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 81770854720228050001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, DJe 21/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de
APELA
ÇÃO

CÍVE
L

0000
230-
37
.20
09
.8.05.0
22
0
,
em que
é

apelante
BANCO BRADESCO S/A
e
a
pelad
o

JARBAS MACIEL DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
NEG
A
R
PROVIMENTO

ao
recurso,

nos t
ermos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA